Tribunal: TJMT
Processo: 1005135-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005135-95.2020.8.11.0000
Visto etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VÂNIA GOMES DA SILVA em virtude da decisão proferida pelo juízo da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1001727-70.2020.8.11.0000, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a empresa POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS a autorizar o tratamento médico prescrito (25 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana).
Em suas razões recursais, a Agravante defende que o tratamento é fundamental para restabelecer a sua saúde e preservar sua vida.
Assegura que sofre de sérios transtornos psicológicos e com risco de suicídio.
Sob tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que lhe fosse permitido realizar o tratamento indicado. No mérito, pede o provimento do recurso mediante a confirmação da medida liminar.
O pedido liminar foi deferido (ID. 36011978).
Contrarrazões sob o ID. 38534471.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que a agravante VÂNIA GOMES DA SILVA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da agravada POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.
Consta da peça inaugural que a Autora/Agravante foi diagnosticada pelo médico que faz seu acompanhamento, Dr. Manoel Vicente de Barros (psiquiatra), como portadora da CID F33.2 – (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos) e ainda CID F41.2 (Transtorno misto ansioso e depressivo), situação essa que a impede de desempenhar atividades diárias normais.
Aduziu a Recorrente que, diante desse quadro clínico, lhe foi recomendada pelo seu médicos a realização de 25 (vinte e cinco) sessões de EMT (Estimulação Magnética Transcraniana), tendo em vista que não está respondendo ao tratamento farmacológico.
Asseverou que a Requerida/Agravada, mesmo cientificada da urgência,negou a cobertura do tratamento, sob a justificativa de que não há previsão contratual.
O Julgador singular indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não ficou demonstrado qualquer indício de que a autora esteja sob risco de sofrer prejuízo grave ou irreparável a justificar a concessão da medida liminar, vez que o único risco descrito pelo profissional é o de afetação da qualidade de vida da paciente.
A decisão deu azo à interposição do vertente recurso, no qual a Agravante alega que o tratamento é fundamental para restabelecer a sua saúde e preservar sua vida.
De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.
No caso sob exame, extrai-se da Cláusula 8.6 do “Regulamento do Plano Correios Saúde II”, anexado no ID. 35691979 – Pág. 77, que a Agravada concede cobertura aos tratamentos para saúde mental de seus beneficiários, verbis:
8.6. Cobertura a Saúde Mental:
8.6.1. O Plano oferece cobertura para tratamento médico psiquiátrico de saúde mental em regime ambulatorial de acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, para os transtornos mentais e comportamentais assim como a cobertura de serviços de apoio diagnóstico (exames) e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente:
I. será coberta psicoterapia de crise para o atendimento às emergências, assim consideradas as situações que impliquem em risco de vida ou de danos físicos para o próprio ou terceiros (incluídas as ameaças e tentativas de suicídio e autoagressão) e/ou em risco de danos morais e patrimoniais importantes, nos serviços capacitados para esse tipo de assistência;
II. haverá cobertura de psicoterapia somente se prestado por psicólogo ou psiquiatra;
III. a liberação do atendimento relativo aos procedimentos inerentes ao apoio psicológico estará condicionada à apresentação de relatório do médico assistente, justificando o diagnóstico e a conduta adotada, comprovando estar o caso relacionado às condições previstas para Psicoterapia de crise.
Do laudo acostado no ID. 28073267 (ação principal), emitido pelo médico que assiste a Agravante, Dr. Manoel Vicente de Barros (CRM/MT 8273), em 09/12/2019, verifica-se que a paciente apresenta “quadro depressivo recorrente, F33.2, utilizou diversas medicações, apresentou diversos efeitos colaterais e não obteve remissão do quadro.” Para o tratamento foi prescrito, em caráter de urgência, “25 sessões de estimulação magnética transcraniana, podendo ser necessário maior número de sessões conforme resposta clínica.”
A Agravada, pelo que se vê na correspondência eletrônica anexada no ID. 28073268 (ação principal), negou o tratamento sob a seguinte justificativa: “Procedimento sem cobertura pelo plano e não cabe excepcionalidade”.
Sobre o tema em exame, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico.
A título ilustrativo, cito o AgInt no AREsp n.o 969.764/CE, de Relatoria do Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5.a Região), julgado em 15/03/2018 e publicado em 23/03/2018.
Dessa forma, observa-se que a plausibilidade do direito invocado pela Agravante está evidente, pois considerando que não há expressa exclusão do tratamento de “Estimulação Magnética Transcraniana”, em tese, não se justifica a recusa.
Valer registrar que os serviços excluídos do “Plano Correios Saúde II” estão relacionados no Capítulo 11 do Regulamento encartado no ID. 35691979 – Pág. 80 e 81, sem qualquer menção ao tratamento de que trata este recurso.
De igual modo, é cristalino o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão invectivada, pois, consoante se verifica do Laudo Médico encartado no ID. 35691978 deste Instrumental, o quadro depressivo da Agravante tem ocasionado “sintomas de humor deprimido, isolamento social, insônia, déficit cognitivo com prejuízos laborais e pensamentos suicidas recorrentes”.
Além disso, o tratamento foi prescrito em caráter de urgência, o que corrobora a gravidade do caso e do quadro clínico da paciente.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. TRATAMENTO DE TRANSTORNOS MENTAIS. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la. 3. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 4. Demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável à saúde do paciente, já que necessita da internação e do tratamento com Eletroestimulação Magnética Transcraniana (EMT) diante do risco que a doença mental oferece para o próprio Agravante e para terceiros, cabível a antecipação de tutela para impor ao plano de saúde o custeio do tratamento pleiteado. 5. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do paciente não atinge o plano de saúde, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final da ação, mostrar-se desfavorável à parte autora. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0702301-09.2020.8.07.0000. Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA. 7.a Turma Cível. Julgado em 30/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – TRATAMENTO RECONHECIDO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA – OPERADORA DO PLANO QUE NÃO PODE VEDAR TRATAMENTO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. “O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura” (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10018880920208110000. Rel. Des.a NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 06/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – TRATAMENTO DEPRESSIVO GRAVE - ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA REPETITVA - PLANO DE SAÚDE – PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Controvérsia centrada na discussão sobre a tutela de urgência no sentido de se determinar que a Operadora do Plano de Saúde forneça o tratamento médico pleiteado pela autora-agravada. 2. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela. 3. No caso, deve ser mantida a decisão recorrida, a qual concedeu a tutela antecipada para que a Operadora de Plano de Saúde seja compelida a arcar com os custos do tratamento da paciente-agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1412573-17.2019.8.12.0000. Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira. 3.a Câmara Cível. Julgado em 28/01/2020).
Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.o 568 do STJ, dou provimento ao recurso e ratifico a decisão liminar em que determinei o custeio de 25 sessões de “Estimulação Magnética Transcraniana” prescritas à Agravante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora